Tribunal: STF
Processo: ARE 1461665
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL A QUO AO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM A PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO - ESPECIAL RELEVÂNCIA NA PALAVRA DA VÍTIMA EM INFRAÇÕES DESSA NATUREZA, PRINCIPALMENTE Q U A N D O E M CONSONÂNCIA COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS - A U T O R I A E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL – PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA – INTELECÇÃO DA SÚMULA 589 DO STJ – NÃO ACOLHIMENTO - PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 387, IV DO CPP – ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INTELIGÊNCIA DO TEMA Nº 983 DO STJ – DISPOSITIVO LEGAL EM HARMONIA COM PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE - REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – DOSIMETRIA PENAL IRRETORQUÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXV e LV, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “não resta dúvidas que a fixação de indenização mínima em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto de efetivo contraditório e que seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão indenizatória mínima, apresentando contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Processual Penal. Indeferimento de diligência probatória. Cerceamento de defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV). Ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. Ausência de repercussão geral reconhecida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Está consolidado na Corte o entendimento de que ‘não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 830.699-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 12/2/2015)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2013)



    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 809.492-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014, grifei)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012; ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/12/2018; ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/11/2018; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/2021; e ARE 1.400.171, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2022.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente